Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008685-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PATRICIA HARAOUI - CPF: 820.915.871-68 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Patrícia Haraoui
,

em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, em razão da ocorrência de litispendência, aplicou efeito translativo ao recurso e julgou extinto o processo principal sem resolução do mérito, diante da incompatibilidade de procedimento entre a justiça comum e o juizado especial, ficando prejudicado o mérito recursal.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão e obscuridade em razão de equivocada interpretação da possibilidade jurídica da aplicação dos efeitos da litispendência em relação ao processo 8069126-88.2018.811.0001, diante, inclusive, da ausência de qualquer apontamento sobre a existência de aditamento ao pedido cautelar na instância de piso.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente.

O embargado apresentou contrarrazões (Id 36892466), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento, está eivado de omissão e obscuridade, ao argumento de que ocorreu interpretação

equivocada da possibilidade jurídica da aplicação dos efeitos da litispendência em relação ao processo 8069126-88.2018.811.0001, diante, inclusive, da ausência de qualquer apontamento sobre a existência de aditamento ao pedido cautelar na instância de piso.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

Ressalto, outrossim, que a matéria acerca da ausência de qualquer apontamento sobre o acolhimento do aditamento da inicial para fazer constar como causa de pedir na ação principal de declaração de nulidade da multa e minoração do
quantum
, não altera os termos do decidido por esta colenda Câmara, no que tange à aplicação da litispendência e, ainda, verifica-se que foi decidido pelo magistrado a quo após a prolação da decisão agravada e, ainda, posteriormente ao protocolo do recurso ora
sub examine
.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Constata-se que, após amplo debate no plenário de julgamento, rendo-me ao entendimento da câmara, na hipótese de ocorrência de litispendência da ação principal com a protocolizada no Juizado Especial.

Com efeito, observando-se a íntegra destes autos, sobremaneira, a finalidade do presente procedimento, colhe-se que apresenta as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir visualizados no bojo dos autos de n° 8069126-88.2018.811.0001, em trâmite no Oitavo Juizado da Comarca de Cuiabá, o qual tem por objeto a discussão sobre a cobrança da taxa condominial e da multa, inclusive mais abrangente do que o feito principal, em que se objetiva, tão somente, a desvinculação do pagamento da taxa condominial com a multa imposta.

Assim, o caso apresenta nitidamente os contornos jurídicos do fenômeno da litispendência, uma vez que, conforme ensina Araken de Assis, “os elementos do mérito se identificam através das partes, da causa e do pedido, adotando o CPC, no tema, o critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa petendi)”. (in Cumulação de Ações, São Paulo : RT, 2002, p. 117-122).

Doravante, desde já afastando qualquer questionamento que possa ser utilizada como argumentação desfavorável ao reconhecimento da litispendência, valho-me das palavras do jurista Pedro da Silva Dinamarco, para quem “não é necessário que a segunda demanda seja rigorosamente igual à primeira para que ela seja inadmissível em razão da litispendência. Deve-se atentar primordialmente para o resultado prático e externo que o processo é apto a produzir” (in Código de Processo Civil interpretado/Antônio Carlos Marcato, coordenador. – São Paulo: Atlas, 2004 – pág. 577).

Verificada a litispendência, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que “operasse o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)”, com exclusão, tão somente, dos “recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência” (Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Confira-se:

(...)

E este Tribunal de Justiça também tem aplicado o efeito translativo quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação e exige sua extinção sem julgamento do mérito.

Para ilustrar:

(...)

Desse modo,
reconheço de ofício a ocorrência de litispendência
e, aplicando o efeito translativo e, ainda, a incompatibilidade de procedimentos, julgo extinto, sem resolução do mérito, o feito no 1030568-46.2018.8.11.0041, que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 485, V, §3o, do CPC, restando prejudicado, consequentemente, o exame e a análise do mérito deste Agravo de Instrumento. (...)”
(
sic
Id 33708998)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/202
0